Tribunal: TJBA
Processo: 0784406-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0784406-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DANCEGODE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. APLICAÇÃO DO ART. 234 DO CTRMS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INATIVIDADE OU INADIMPLÊNCIA POR DOIS ANOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município
Exequente
contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de TFF referente ao exercício de 2008, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, III, do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento de tributos por período superior a dois anos, sem prova nos autos, autoriza o reconhecimento da inatividade do contribuinte e a consequente nulidade do crédito tributário, nos termos do art. 234 do CTRMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 234 do CTRMS exige, para suspensão ou baixa da inscrição, a comprovação de ausência de recolhimento, declaração de inatividade ou desatualização cadastral por período superior a dois anos
.

4. A sentença baseia-se em premissa fática não comprovada, pois não há nos autos documentos que demonstrem a inadimplência do contribuinte em exercícios anteriores ao de 2008.

5. O extrato fiscal juntado indica apenas débito relativo ao exercício de 2008, sendo insuficiente para comprovar a inatividade ou inadimplência anterior reconhecida pelo magistrado de origem.

6. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa, mas subsiste na ausência de prova apta a afastá-la.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.